Tribunal: TJDFT
Processo: 0708663-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708663-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MUCIO EUSTAQUIO DOS SANTOS AGRAVADO: MARIA CONCEICAO PESTANA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MÚCIO EUSTÁQUIO DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras – DF, proferida na Ação de reintegração de posse no 0702800-64.20198.07.0020, onde juízo indeferiu a designação de nova audiência de instrução e julgamento, pois o atestado médico foi apresentado pelo réu após a audiência e, nos termos do art. 362, II, §1o, o impedimento deveria ter sido comprovado até a sua abertura (ID 59620848). Nas razões do agravo, relembra que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 4/9/2019, às 14:30, mas o agravante ficou encontrava impossibilitado de comparecer, porque estava com forte diarreia e desinteria, diagnosticado com virose. Esclarece que enviou ao seu advogado cópia do atestado médico às 18h24. Aduz que apresentou justificativa necessária para remarcação (art. 362, II, do CPC). Propugna o conhecimento e provimento do agravo para reforma da decisão interlocutória e designação de nova data para a audiência de instrução e julgamento. Preparo recolhido (ID 15566823). Diante da ausência de pedido liminar ou de antecipação de tutela, intimei a parte contrária para contrarrazoar o recurso. Contrarrazões sob ID 16262434, onde expõe que a presença do autor não era necessária, bastando a presença do advogado, que apesar de intimado, também não compareceu à audiência de instrução e julgamento. Expõe que o juiz poderá dispensar a produção de provas requeridas pela parte, cujo advogado não tenha comparecido à audiência. Relembra que a participação do agravante era desnecessária (não foi determinado seu depoimento pessoal) e caberia ao advogado levar as testemunhas para, mesmo sem a presença do agravante, serem ouvidas. Pede o desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Para análise dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento em apreço, é necessário verificar os pressupostos recursais previstos no estatuto processual civil vigente. As hipóteses de cabimento estão no art. 1.015, senão vejamos: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o. XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Verifica-se que o legislador optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo de instrumento. Contudo, embora não deixando abertas as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, cumpre ressalvar que a taxatividade firmada pelo legislador não impõe uma fria e literal interpretação da norma correspondente. Com efeito, restou sedimentado o entendimento jurisprudencial pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Assim, é legítima a interposição do recurso fora das hipóteses legais quando houver risco de perecimento do objeto do agravo se a questão for remetida à apelação, de acordo com a regra de recorribilidade diferida instituída pelo CPC em vigor. E essa apreensão restou sedimentada, em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1704520/MT, no qual restou consolidado o seguinte entendimento: "RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.(...) 9- Recurso especial conhecido e provido." (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Assim, a priori, o juiz não está autorizado a sobrepujar a nova opção política do legislador processual, que restringiu os temas de cabimento do agravo de instrumento, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." No particular, o recurso revela-se inadmissível, pois não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento para indeferimento de audiência de instrução e julgamento. Outrossim, não há sequer demonstração de riscos diante da decisão agravada. Eventual cerceamento de defesa pode ser apontado no apelo. Pelo exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.015, ambos do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento, ante sua inadmissibilidade. Preclusa a presente decisão monocrática, adotem-se as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator